Tribunal: TJDFT
Processo: 0752289-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752289-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA LIMA SILVA AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, JANAINA DE SOUZA ATA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDREIA LIMA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia - DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A e OUTROS, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “(...) Rejeito a alegação de ilegitimidade ativa, uma vez que se trata de requerimento de dano moral reflexo. Presentes, portanto, as condições da ação. Diante dos documentos apresentados pelo 1o réu em impugnação à justiça gratuita deferida à autora e da não manifestação desta acerca deles - o que acarretou a preclusão para tanto, não mais vejo comprovada a hipossuficiência da parte. Revogo, assim, o benefício outrora deferido à requerente. Por outro lado, intime-se a 2a ré, em 15 (quinze) dias, a comprovar a hipossuficiência afirmada e refutar as alegações da autora em relação a possuir bens imóveis e veículos, mediante a juntada de: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda, com demonstração do campo de "bens e valores". Diante do pedido de ambos os polos, defiro a oitiva testemunhal. Designe-se audiência de instrução e intimem-se as partes a arrolar as testemunhas.” Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, informa que “é servidora municipal com vencimento líquidos de R$1.169,39, não sendo possível arcar com o pagamento das custas judiciais sem comprometer o seu sustento.” Aponta que “a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil.” Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da análise dos autos, observo que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requestado. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Da análise do arcabouço legal, destaca-se, sob a ótica constitucional, que a aplicação do art. 98 do CPC demanda que a parte requerente da gratuidade judiciária comprove a incapacidade financeira de arcar com os custos do processo. No caso em exame, a agravante colacionou contracheque referente ao mês de setembro de 2021, no qual consta o recebimento de remuneração no importe de R$ 1.650,76 (um mil, seiscentos e cinquenta reais, e setenta e seis centavos). Ocorre que, em contestação, a parte ré/agravada, apresentou contracheque da agravante, referente ao mês de maio de 2022 (ID. 130975307), no qual consta remuneração de R$ 2.613,49 (dois mil, seiscentos e treze reais, e quarenta e nove centavos). Além disso, colacionou certidões cartorárias que comprovam que a agravante é proprietária de cinco imóveis localizados na cidade de Luziânia-GO (ID. 130975310). Destarte, considerando que a agravante possui expressivo patrimônio em bens imóveis, em análise sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A esse respeito, cite-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. PATRIMÔNIO. EXISTENTE. RENDIMENTOS MENSAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do conteúdo da declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem que a hipossuficiência alegada não corresponde à realidade. 2. Demonstrado que, embora afirme estar desempregada, a parte aufere renda mensal e possui patrimônio expressivo, que inclui bens imóveis e participação societária em empresas, mostra-se correta a revogação da gratuidade de justiça deferida anteriormente em seu favor, baseada apenas na declaração de hipossuficiência. 3. A existência de dívidas não infirma, por si só, a capacidade da parte de arcar com as custas do processo sem prejuízo do custeio de suas necessidades básicas e de sua família. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1789428, 07385781920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. NEGÓCIO JURÍDICO CORROBORADO POR ELEMENTOS DE PROVA. REGISTRO DA PENHORA. INEXISTÊNCIA. MA-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 375 DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de embargos de terceiro opostos pelo adquirente de imóvel constrito nos autos de cumprimento de sentença, sob a alegação de ter comprado o bem em data anterior à penhora, ao tempo em que desconhecia a existência de ação judicial contra o vendedor e não havia registro do litígio na matrícula do imóvel. Em instrução ao feito e com o escopo de comprovar a posse do bem, juntou: cópia de procuração por instrumento público em causa própria para aquisição do imóvel; declaração de fornecimento de energia elétrica e de quitação de obrigações condominiais; além da ata de instauração do próprio condomínio/associação de moradores. Corrobora a existência do negócio jurídico de compra e venda, o depoimento pessoal prestado pela proprietária do imóvel, à época, colhido nos autos dos processos n. 0720115-94.2021.8.07.0001 e n. 0717308-04.2021.8.07.0001, tomado como prova emprestada. 2. Conforme enuncia o verbete n. 375 da súmula do c. STJ, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.". O art. 792, IV, do CPC, por sua vez, destaca configurar fraude à execução "quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;". 3. Na espécie, o bem em discussão foi alienado em agosto de 2009 e a penhora foi deferida pelo Juízo em maio de 2021. Ademais, era ônus do embargado, ora apelante, comprovar a má-fé do terceiro adquirente, especialmente quanto ao conhecimento da existência da ação judicial pendente contra o vendedor, ao tempo da alienação, bem como da possibilidade de esta reduzi-lo à insolvência, o que não ocorreu. 4. Quanto aos ônus da sucumbência, o c. STJ fixou tese vinculante no julgamento do Tema n. 872, segundo a qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.". 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do embargante apelado, e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente diante da demonstração da propriedade de pelo menos 3 (três) bens imóveis de elevado valor, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, deve ser revogado o benefício anteriormente concedido e determinado o recolhimento das custas processuais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1667205, 07339920420218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Destarte, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2023 18:38:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora